Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736118-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO NEVES RODRIGUES, SAMEA APARECIDA NEVES RODRIGUES, WHIRTA DE FATIMA NEVES RODRIGUES DE MARCONDES BE, CLAUDIA BEATRIZ NEVES RODRIGUES MORAIS, DOMINGOS AMERICO NEVES RODRIGUES, MARCIA VALERIA NEVES RODRIGUES CORDEIRO AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização (transferência dos restos mortais), condicionou o levantamento dos valores depositados (R$ 71.170,64) ao trânsito em julgado do processo referência (no 0732845-11.2019.8.07.0001). Os exequentes/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a sentença exequenda reconheceu falha grave da empresa Campo da Esperança Serviços Ltda., que não localizou o jazigo da família, impedindo o sepultamento de uma de suas integrantes, razão pela qual a empresa foi condenada a transferir os restos mortais para o local correto, pagar indenização por danos morais de R$ 6.000,00 a cada agravante, além de custas, honorários advocatícios de 10% e ressarcimento dos honorários periciais; 2) a sentença é líquida, não condiciona o levantamento dos valores ao trânsito em julgado, o crédito tem natureza alimentar, enquadrando-se na exceção do art. 521, I, do CPC, e o título judicial está em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ sobre a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos e a reparação por falhas graves em serviços funerários; 3) o processo de origem encontra-se em fase de agravo em recurso especial (AREsp 2877445/DF) perante o STJ, sem efeito suspensivo atribuído, o que torna legítima a continuidade do cumprimento provisório. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o prosseguimento do feito, permitindo o levantamento integral e imediato dos valores depositados, sem caução, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a liminar requerida. Acerca do tema, estabelecem os arts. 520, IV, 521, I, II, III e parágrafo único, do CPC: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Assim, ainda que a quantia que se pretende levantar não seja de pequena monta (R$ 71.170,64), os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça, a parcela referente aos honorários de sucumbência tem natureza alimentar e o processo originário se encontra pendente de julgamento apenas perante os tribunais superiores, de modo que seria questionável a suspensão do processo até o trânsito em julgado. Quando muito, poderia ser exigida dos agravantes a caução de que trata o parágrafo único do art. 521 do CPC, embora exista abalizada doutrina no sentido de inclusive dispensá-la na hipótese dos autos, in verbis: (...) a ressalva contida no art. 521, parágrafo único, CPC, deve ser interpretada restritivamente, para autorizar a imposição de caução apenas nos casos dos incs. III e IV, do art. 521, CPC. Seria totalmente descabido impor-se semelhante exigência para casos em que se pretende a concessão de alimentos ou em que o credor esteja em situação de necessidade, já que, em tais casos, a imposição de caução implicaria, certamente, impedimento indireto à efetivação da medida e, por via oblíqua, negativa de prestação jurisdicional. (...) (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2025, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Ed. RT, p. RL-1.104, item 1 - https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v11/page/1) No mesmo sentido: Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios. Natureza alimentícia. Levantamento. Caução desnecessária, dada a ausência de risco de dano grave de difícil reparação. Agravo provido para deferir o levantamento do valor depositado independentemente de caução. (Acórdão 1991082, 0734087-32.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) (...) 1. Sendo evidente que o valor depositado é de pequena monta – pouco mais de um salário mínimo – e que, por outro lado, a exequente necessita do valor para sua subsistência, eis que é hipossuficiente economicamente, há que ser dispensado o prévio recolhimento de caução para seu levantamento. (...) (Acórdão 1829705, 0743767-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator